Tribunal: STF
Processo: Rcl 78991
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Tlog RJ Transportadora de Cargas Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100882-46.2019.5.01.0035, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.   

Aduz que a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para julgar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.


O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).

A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:

Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 

Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 

Nesse sentido:

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)

No caso, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:

[...]
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Requer o reclamante a reforma da sentença, declarando a competência desta Justiça especial.
Analiso.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF em 19.05.2020, declarou a constitucionalidade da Lei 11.442 /2007, "uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim".
Entendeu a Corte Suprema, ainda, que "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".
Desta forma, para que a relação comercial de natureza civil contida na Lei 11.442/2007 se configure, afastando a existência de vínculo de emprego, é imprescindível que não estejam presentes na prestação de serviços os requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade, conforme consta no acórdão da ADC 48/DF, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:
[...]
Ademais, a Lei 11.442/2007 estabelece requisitos que devem ser observados para que a atividade econômica de transporte rodoviário de cargas realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, por pessoa física, possua natureza comercial, sendo estes: (a) prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR - da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; (b) celebração prévia de contrato, especificando a forma da prestação de serviço e as informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal.
Feitas estas considerações, ao alegar o reclamante que foi contratado como empregado pela reclamada, não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o pedido de declaração de existência de relação de emprego como motorista, tendo em vista que não foram observados os requisitos exigidos pela Lei 11.442/2007 para que se possa considerar que tenha havido uma relação comercial entre as partes.
Posto isso, com base no artigo 114 da CRFB, este órgão jurisdicional possui competência para analisar a questão.
Ressalto que o pedido em si atrai a competência desta Justiça Especial, ainda que seja pelo não reconhecimento do vínculo empregatício, se não ficar demonstrada a relação alegada pelo reclamante na petição inicial.
A mera alegação da reclamada de se tratar de motorista autônomo não afasta a competência da Justiça do trabalho pois, havendo prova em contrário, a tese defensiva pode ser afastada e reconhecido o vínculo.
Por fim, o parágrafo único do art. 5° da Lei 11.442/2007, que previa a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, foi revogado em 28.09.2021 pela Lei 14.206/2021. Como se trata de norma processual, produz efeito imediato, aplicável aos processos em andamento e não apenas àqueles que se iniciaram a partir da vigência da nova lei, conforme dispõe o artigo 14 do CPC.
Neste diapasão, extrai-se a ilação de que o objetivo do legislador foi permitir a apreciação da relação jurídica aqui discutida por esta Justiça Especial, sendo, atualmente, irrelevantes, data venia, os argumentos expendidos na sentença.
[...]
Posto isso, dou provimento para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação trabalhista.

O órgão reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.

2. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.

3. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente